Tribunal: TJES
Processo: 5035328-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035328-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: ELIETE NASCIMENTO CANDEIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE CONTRATOU JUNTO À RÉ UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO MENSAL. OCORRE QUE A MODALIDADE CONTRATADA FOI DIVERSA DA PRETENDIDA, SENDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EM RAZÃO DE TAL MODALIDADE, RECEBE DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE RMC EM SEU BENEFÍCIO TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 4.163,91, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, QUE NÃO É DESCONTADO DO SALDO DEVEDOR. NESTE SENTIDO, ENTENDE QUE FOI LESADA POR CONTA DA REQUERENTE NÃO PRESTAR INFORMAÇÕES O SUFICIENTE, SENDO LEVADA AO ERRO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO PARA QUE SEJA DETERMINADO O RETORNO AO STATUS QUO COM O CANCELAMENTO DO DESCONTO, B) RESTITUIÇÃO DE TODA QUANTIA DESCONTADA NO BENEFÍCIO NO VALOR DE R$ 4.163,91 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR NULA A CLÁUSULA CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ALTERANDO-A PARA A MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO, A SER PAGO EM 85 PARCELAS DE R$ 48,98 COM JUROS DE 2,25$ AO MÊS NO TOTAL DE R$ 4.163,30, B) DECLARAR QUE O MONTANTE DE R$ 4.163,30 REFERENTES AO ITEM “A)” SE ENCONTRAM QUITADOS, C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E D) DETERMINAR QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE PROMOVER COBRANÇAS OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO EM RAZÃO DA DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO FRAUDE PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL E CORREÇÃO DO VALOR RECEBIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PRELIMINAR DE FRAUDE PROCESSUAL
JÁ QUE AFASTADA EM SENTENÇA, VALENDO-ME DOS MESMOS FUNDAMENTOS.
QUANTO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL, REJEITO-A
UMA VEZ QUE A COMPLEXIDADE ALEGADA NÃO É VISLUMBRADA NO CASO, EXISTINDO FERRAMENTAS CAPAZES DE AFASTAR TAL COMPLEXIDADE, COMO BEM UTILIZADO PELO MAGISTRADO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA, DEVENDO SER MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. QUANTO A IMPUGNAÇÃO DOS VALORES, TAL TESE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, VISTO QUE OS VALORES UTILIZADOS PELO DOUTO JUÍZO A QUO FOI BASEADO NAS PROVAS REALIZADAS PELA ORA RECORRENTE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)